Tribunal: TJDFT
Processo: 0007672-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007672-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Sindicato-exequente requereu o cancelamento do requisitório n. 0724513-19.2023.8.07.0000 (PCT expedido ao ID: 48086665) e a consequente expedição do RPV, em favor da substituída IVONEIDE PEREIRA DE MEDEIROS, a qual renuncia aos créditos que ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários mínimos (ID: 76381342). O DF, intimado, opôs-se ao pedido, aduzindo que deve prevalecer a sistemática prevista na Lei Local n. 6.618/2020 quanto ao teto da obrigação de pequeno valor, porquanto o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos somente se aplicaria em caso de ausência de legislação local em sentido diverso (ID: 77419360). É o relato. A controvérsia jurídica limita-se à possibilidade da aplicação da Lei no 6.618/2020 (DF), que majorou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 (vinte) salários-mínimos. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei distrital n. 6.618/2020 (ID: 19737655 – Pág. 67). Assim, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. Ademais, no acórdão n. 1307229 que julgou os Embargos à Execução no 0002612-61.2008.8.07.0000 (ID: 30126365), reconheceu-se o direito dos servidores à aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para as requisições de pequeno valor. É direito dos credores, portanto, a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da superveniência de qualquer ato normativo. Consequência lógica, não há falar em aplicação ao caso da Lei local. Indefiro o pleito do DISTRITO FEDERAL. Preclusa a decisão, voltem conclusos para apreciação da petição de ID: 76381342. Brasília, 24 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR